Tribunal: TJDFT
Processo: 0718205-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INTEMPESTIVO. CUSTOS COM O PROJETO EXECUTIVO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRENTES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OMISSÃO. INOCORRENTE. INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
2. Não é cabível a devolução dos valores despendidos com a emissão e pagamento dos impostos na nota fiscal juntada nos autos, pois a cláusula constante no contrato é específica em relação aos gastos possíveis a serem considerados como indenização suplementar. Contradição constatada e corrigida, com efeitos infringentes.
3. Recurso da parte autora/apelada conhecido e desprovido. Recurso da parte ré/apelante conhecido e parcialmente provido, com efeitos infringentes.